Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705801-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO MUNHOZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 45330572, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que manteve suspensa a decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência, que visava ao fornecimento do medicamento Riociguate (Adempas). Inconformado, o agravante narra que é portador de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC), inoperável, em estágio avançado e com alto risco de morte, necessitando com urgência da medicação Riociguate (Adempas). Alega que o medicamento possui registro na Anvisa, sendo o único fármaco aprovado para o tratamento de sua enfermidade, sem possibilidade de substituição. Afirma preencher todos os requisitos necessários para seu fornecimento. Assevera que a nota técnica do Natjus considerou sua doença grave e progressiva, da qual resulta disfunção ventricular direita, dificultando a realização de atividade física, podendo ter como resultado a insuficiência cardíaca e morte. Informa que a medicação já está disponível pela farmácia ambulatorial do DF. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça ao agravante o medicamento Riociguate (Ademapas), conforme prescrição médica, no prazo máximo de cinco (5) dias, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. Intimada a parte agravante para se manifestar sobre eventual intempestividade do recuso interposto, esta se manifestou no ID no 44631768”. Este Relator não conheceu do presente recurso, porque o entendeu manifestamente inadmissível por intempestividade. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade (ID no 46071822). Inconformado, o agravante interpôs agravo interno em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões, esclarece que foram proferidas três (3) decisões: a primeira concedendo a tutela antecipada, a segunda suspendendo os efeitos da primeira decisão até o relatório do NatJus e a terceira, que, por fim, suspendeu definitivamente os efeitos da tutela antecipada que havia sido concedida, em virtude de relatório conclusivo. Esclarece que, pela leitura da “segunda decisão”, o juiz de primeiro grau, além de suspender os efeitos da tutela antecipada, deixou claro que iria decidir definitivamente apenas após o relatório do NatJus, prova esta que considerou essencial para firmar a sua decisão, além de ter dado prazo às partes e ao Ministério Público para se manifestarem posteriormente à juntada do referido relatório aos autos. Assim, com a juntada do citado relatório, o magistrado de origem realizou sua análise definitiva, proferindo a “terceira decisão”, que é objeto do presente agravo, momento em que decidiu por afastar a tutela antecipada definitivamente, sendo, portanto, esta decisão, sim, de cunho final e suscetível de agravo de instrumento. Sustenta que não houve pedido de reconsideração da “segunda” decisão, tendo ocorrido apenas uma suspensão temporária da decisão do magistrado a quo, para que o mesmo tivesse tempo hábil para cumprir a exigência do CNJ que determina expressamente a necessidade de nota de evidência científica emitida pelo NatJus antes da concessão da liminar. Defende que a “terceira” decisão não se trata de simples manutenção da decisão anteriormente proferida nem de pedido de reconsideração, razão pela qual requer a reconsideração da decisão monocrática, ora agravada, para o fim de considerar tempestivo o agravo de instrumento. Caso não seja esse o entendimento, que seja dado provimento ao agravo interno, com o fim de cassar a decisão, e, como consequência, levar o agravo de instrumento a julgamento colegiado. Não sendo provido o agravo interno, pugna pela aplicação da multa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Da melhor análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante. No caso em exame, apesar de este Relator não ter conhecido do recurso de agravo de instrumento por intempestividade, melhor ponderando sobre os fatos e os fundamentos jurídicos expendidos na peça de recurso, e a teor do pedido de reconsideração formulado no agravo interno, constata-se que a decisão monocrática ora recorrida está a merecer reparos. De fato, somente após a juntada do relatório do NatJus foi que o magistrado de origem proferiu decisão definitiva sobra a liminar postulada. Assim, a “terceira” decisão foi a que realmente estabilizou o processo e não cuidou de manter qualquer decisão anterior. Tendo a terceira decisão sido proferida em 03.02.2023, disponibilizada no DJe em 07.02.2023, há de se ter por tempestivo o presente recurso, pois este foi interposto em 22.02.2023, dentro do prazo legal de quinze (15) dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Tempestivo, portanto, o agravo de instrumento. Por essas razões, reconsidero a decisão de ID no 45330572, admitindo o processamento do agravo de instrumento e passando, assim, à análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravante possui diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, não sendo elegível para cirurgia de endarterectomia pulmonar por apresentar acometimento vascular segmentar, necessitando, com urgência, do medicamento Riociguat (Adempas), conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, por isso, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde do paciente, com risco, inclusive, de morte. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico da lavra da Dra. Veronica M. Amado, CRM-DF 9173, atesta que o agravante necessita, com urgência, do medicamento Riociguat (Adempas), com o objetivo de melhorar o prognóstico, a capacidade funcional e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente. Informa que este “é o único medicamento aprovado para essa patologia, não há possibilidade de troca por outra medicação disponível na rede pública. Trata-se de uma doença crônica e progressiva. O Sr. Fábio Munhoz encontra-se em estágio avançado e associado a alto risco de morte” (ID no 145467968 dos autos de origem). Registre-se que o fármaco Riociguat (Adempas) é aprovado pela Anvisa para tal indicação e possui registro ativo (ID no 148105755 dos autos de origem). O preço médio de cada caixa contendo 42 comprimidos gira em torno de R$ 12.838,37 (doze mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos). Com base na prescrição médica, o custo estimado do tratamento nos três (3) primeiros meses seria de R$ 115.545,33 (cento e quinze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), sendo o custo anual estimado do tratamento por volta de R$ 667.595,50 (seiscentos e sessenta e sete mil reais, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) (ID no 145467968 dos autos de origem). Apesar de o pedido de gratuidade de justiça ter sido indeferido no juízo a quo, verifica-se que o custo do tratamento prescrito é extremamente elevado, restando demonstrada, por ora, a incapacidade financeira de o agravante arcar com tal valor. Da análise dos autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento Riociguat (Adempas), nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator